Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-16.2016.8.05.0175
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000015-16.2016.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUTUÍPE - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUTUIPE e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÕES E CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO CONEXA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível de sentença que julgou improcedente Ação Popular proposta para obter provimento preventivo complementar, visando proibir o Município de Mutuípe de realizar nomeações ou contratações de pessoal e criar novos cargos comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual apto a justificar o prosseguimento da ação popular após o julgamento de improcedência da ação principal conexa e se restou demonstrada a existência de ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação popular constitui instrumento jurisdicional destinado a anular atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, conforme disciplinado pelo art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e pela Lei nº 4.717/65.

4. Com a improcedência da ação popular principal e a consequente revogação da liminar concedida, viabilizaram-se as convocações e nomeações dos aprovados em concurso público, regularmente realizadas pela gestão municipal, o que afasta o interesse processual nos pedidos formulados na presente ação.

5. A ausência de comprovação de máculas à moralidade administrativa no que se refere ao concurso público mencionado pelo autor impede a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados pelo Município.

6. A parte autora não logrou demonstrar a prática de ato ilegal, lesivo ao erário ou que tenha ocasionado dano ao patrimônio público, requisitos essenciais para o acolhimento da ação popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rexame necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000015-16.2016.8.05.0175, em que figura como juízo recorrente JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUTUÍPE - BA e como recorridos DANILO FERREIRA SOUZA e MUNICÍPIO DE MUTUÍPE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto da relatora.